Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. REPAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DERRUBADA DE MURO. SITUAÇÃO AGRAVADA PELO PRÉDIO/PROPRIEDADE SUPERIOR. ART. 1.288, CC. LAUDO PERICIAL. APELO DESPROVIDO.
1 – Conforme dispõe o artigo 1.288 do Código Civil dispõe: O dono ou o possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, não podendo realizar obras que embaracem o seu fluxo; porém a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior”.
2 – Nesses termos, muito embora o terreno dos apelados seja obrigado a receber as águas do terreno superior, isto é, do apelante, na esteira do que preconiza o artigo 1.288 do Código Civil, tem-se que a situação delineada nos autos demonstra, indubitavelmente, que a situação dos apelados foi agravada pela movimentação de terras realizadas pelo possuidor do terreno superior, isto é, pelo apelante.
3 - Em que pese, assim como afirmado pelo recorrente, o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, certo é que, sendo o laudo assertivo e conclusivo sobre a causa, não há nenhuma inconsistência na fundamentação do juiz de piso, que se ampara nele, já que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos, pois amparado em laudo pericial substancioso.
4 – Ademais, tem-se que o laudo pericial foi produzido de forma minuciosa e coerente, indicando, precisamente, todas as questões necessárias para a boa conclusão sobre a questão, restando nítido que a derrubada do muro, objeto de discussão nesses autos, decorreu da movimentação de terras no terreno de propriedade do apelante, que, por força das chuvas, acabou por resultar em sobrecarga indevida no muro dos apelados.
5 – De fato, verifica-se que o apelante não logrou êxito em afastar a conclusão do laudo pericial no sentido de que, por intervenção do próprio apelante, houve uma alteração na inclinação natural do terreno, resultando na sobrecarga do muro dos apelados
6 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.